Tribunal: TJMT
Processo: 1010405-54.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010405-54.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SHEILA ALVES VIEIRA SOUSA - CPF: 839.161.991-53 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1010405-54.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Sheila Alves Vieira Sousa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 12

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR MAIS DE 36 HORAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por meio da qual a autora postula a reparação por danos morais, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de no
6/1163134-8
, de sua titularidade, localizada no distrito de Paredão Grande, no município de General Carneiro/MT, ocorrida no período compreendido entre às 09h do dia 01/05/2019 às 02h de 03/05/2019,
permanecendo sem energia por período superior a 36 (trinta e seis) horas
.

2.

Em sua defesa, a empresa reclamada sustenta que os fatos decorreram de caso fortuito/força maior, devido às intempéries climáticas que a região é acometida, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a demonstração de excludente de sua responsabilidade.

3.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.

Insurgência apenas da empresa demandada, sustentado a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, bem como a ausência de provas quanto ao dano moral alegado, que constituiria mero desconforto, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, redução do valor arbitrado.

5.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

6.

A Lei n. 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

7.

Dos autos se vê que a reclamante comprova que reside na localidade de Paredão Grande, bem como demonstra que a região permaneceu sem energia no período supracitado.

8.

De sua vez, a concessionária de energia recorrente não nega o fato de que houve a suspensão dos serviços no período indicado pela consumidora na localidade em que reside, alegando, inclusive, que as interrupções se deram por caso fortuito e força maior.

9.

Contudo, as provas apresentadas não são suficientes para comprovar as alegações da recorrente, já que apenas foram apresentadas sem qualquer substrato probatório.

10.

Importante destacar, ainda, que a empresa recorrente sequer nega que a região é acometida por constantes quedas de energia, apresentando, inclusive, portfólio a fim de ilustrar as dificuldades no referido distrito, sem, contudo, indicar medidas preventivas concretas, ou que não houve interrupção na forma narrada pela autora/recorrida.

11.

Desse modo, como inexistem elementos probatórios que justifiquem a interrupção do fornecimento do serviço de energia na residência da demandante, ônus que competia à reclamada/recorrente, na forma do art. 373, II, do CPC, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

12.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

13.

Desse modo, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço
e, portanto, o dever de indenizar da ré.

14.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

15.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022